Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603605-80.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
08/05/2023
Número: 0603605-80.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - SANDRA MOREIRA DOS
SANTOS SILVA - PARTIDO DA MULHER BRASILEIRA - PMB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SANDRA MOREIRA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 SANDRA MOREIRA DOS SANTOS SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43581362
04/05/2023
17:27
Acórdão
Acórdão

Num. 43581362 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417271237900000042544226
Número do documento: 23050417271237900000042544226
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2023 13:17:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 61.937
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603605-80.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 SANDRA MOREIRA DOS SANTOS SILVA DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: SANDRA MOREIRA DOS SANTOS SILVA
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADA
ESTADUAL. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS.
APRECIAÇÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
PARA
DETERMINAR
SE
AS
FALHAS
PREJUDICAM
A
REGULARIDADE DAS CONTAS. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO
SEM CONTRATO DE CESSÃO/LOCAÇÃO. IRREGULARIDADE.
VALORES DIMINUTOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias
configura mera impropriedade, uma vez que não obsta a análise das
contas.
2. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente,
conduz à desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu
contexto pode ser relevada pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade vetores de interpretação na prestação de contas.
3. Considera-se irregular o abastecimento de veículo cuja locação/cessão
para uso em campanha não fora documentada, independentemente de os
recursos, utilizados para pagamento do combustível, serem públicos ou
privados, remanesce a falha. O pagamento do abastecimento foi debitado
da conta “outros recursos”, não havendo verba pública, não há previsão
de devolução do valor.
4. As inconsistências não possuem gravidade suficiente para a
desaprovação das contas. A fiscalização e a regularidade das contas não
foram comprometidas. A aposição de ressalvas mostra-se, no caso
concreto, a medida adequada.

Num. 43581362 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417271237900000042544226
Número do documento: 23050417271237900000042544226
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2023 13:17:55
5. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 03/05/2023
RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por SANDRA MOREIRA DOS SANTOS SILVA, a qual
obteve 66 votos válidos, porém não se elegeu ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido da Mulher
Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
A candidata apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação de contas final em
04/11/2022, após o prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19. Houve, ainda, a prestação de contas
finais retificadoras em 16/12/2022 e 15/02/2023.
Publicado o edital, ID.43403341, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019 transcorreu
sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido político, conforme
certidão ID.43429603.
A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame das contas, emitiu
Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de contas, com as informações e
documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE
(ID.43518951).
Intimada acerca do Parecer de Diligências, a candidata, em resposta às irregularidades apontadas,
apresentou contas finais retificadoras. Alega que:
“1.1- A prestação de contas final, foi entregue no dia 01/11/2022 conforme comprovante
anexo, a data divergente exposta na análise de 04/11/2022, refere-se a entrega de mídia e
não da prestação de contas; 1.2- Quanto ao descumprimento de prazo na entrega do
relatório financeiro, qual já foi justificado em Nota Explicativa, o mesmo não dificultou a
análise das prestações de contas finais, até porque, os analistas tem acesso e fazem o
cruzamento dos dados contidos no extrato da conta; 6- Houve cessão de veículo conforme
documento anexo e já Retificado na Prestação de Contas Final.”
Procedida nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se pela DESAPROVAÇÃO
das contas, em razão dos itens 1.2 e 6, além da ressalva no item 1.12, conforme detalhamento:
Item 1.2: Descumprimento do prazo para entrega de relatórios financeiros de campanha;

Item 1.2: intempestividade em relação a entrega da prestação de contas final.

Item 6: Omissão de receitas e gastos, consiste em despesas com combustíveis sem o registro do veículo.
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas e

Num. 43581362 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417271237900000042544226
Número do documento: 23050417271237900000042544226
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2023 13:17:55
ponderou (ID.43544224): “A jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná considera que os
envios de relatórios financeiros relativos a doações efetuados fora do prazo, desde que não comprometam a
análise das contas, não ensejam a sua desaprovação” e, ainda, sobre as despesas com combustíveis explica:
“Veja-se que, em virtude do diminuto valor da irregularidade de R$ 53,95 (cinquenta e três reais e noventa
e cinco centavos), é cabível, na espécie, a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
Em conclusão manifesta-se no sentido de não haver gravidade suficiente para desaprovar as contas.

É o relatório.

VOTO
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e das arrecadações pela
Justiça Eleitoral.Nas palavras de José Jairo Gomes:
“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª
ed., Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por SANDRA MOREIRA DOS SANTOS SILVA, a
candidata obteve 66 votos válidos, porém não elegeu-se ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido da
Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.
Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos de campanha totalizaram R$2.958,00 constituindo-se de:
R$ 2.208,00 – doação de recursos estimáveis em dinheiro por partido político (Outros Recursos);
R$ 500,00 – doação de recursos financeiros por partido político (Outros Recursos);
R$ 250,00 - doação de recursos estimáveis em dinheiro por pessoas físicas (Outros Recursos).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela aprovação com ressalvas
das contas, em face das irregularidades apontadas nos itens 1.2 (descumprimento do prazo para entrega de
relatórios financeiros de campanha) e 6 (veículo não registrado e abastecido com recursos destinados à
campanha eleitoral). Demais disso, houve apontamento de ressalva em relação ao item 1.1.2 pela
intempestividade na prestação de contas final.
Por outro lado, a Procuradoria Regional Eleitoral, não vislumbrou irregularidades com gravidade suficiente
para desaprovar as contas e em seu parecer opinou pela aprovação com ressalvas.
Passa-se, então, à análise das inconsistência apontadas:

Item 1.1.2. - Atraso na entrega da prestação de contas final
O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas parcial exigida pela legislação,
contudo, a apresentação das contas final se deu de forma intempestiva.

Num. 43581362 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417271237900000042544226
Número do documento: 23050417271237900000042544226
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2023 13:17:55
O prazo para entrega da prestação de contas final previsto no artigo 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019, o
candidato, entretanto, extrapolou o prazo de entrega em 03 (três) dias.
Em sua defesa a prestadora alega que “A prestação de contas final, foi entregue no dia 01/11/2022
conforme comprovante anexo, a data divergente exposta na análise de 0/11/2022, refere-se a entrega de
mídia e não da prestação de contas”. (id.43534767). Acontece que a entrega da mídia deveria ter sido
efetiva até a data de 01/11/2022, nos termos do art. 55, §1º da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 55. Recebidas na base de dados da Justiça Eleitoral as informações de que trata o
inciso I do caput do art. 53 desta Resolução, o SPCE emitirá o extrato da prestação de
contas, certificando a entrega eletrônica.
§ 1º Os documentos a que se refere o inciso II do art. 53 desta Resolução devem ser
apresentados aos tribunais eleitorais e a zonas eleitorais competentes exclusivamente em
mídia eletrônica gerada pelo SPCE, observado o disposto no art. 101, até o prazo fixado
no art. 49.”
É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade garantir a transparência da
movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral,
Ministério Público, partidos, demais candidatos e eleitores.
Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza meramente formal, permitindo,
desta forma, a aprovação das contas com ressalvas quando inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.
Neste sentido, o julgado que se segue:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESAPROVADAS.
APRESENTAÇÃO
INTEMPESTIVA
DAS
CONTAS
FINAIS.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO
BANCÁRIO
VÁLIDO.
POSSIBILIDADE
DE
OBTENÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS
VIA
EXTRATO
BANCÁRIO
ELETRÔNICO
FORNECIDO
PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS
DE OUTROS CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO PROVIDO.
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a necessária
fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais candidatos.
2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que enseja a
anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória. Anotação de
ressalva.
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto Ribas Tavarnaro,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)
(destacou-se)
Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias, tal irregularidade configura mera
impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas contas.

Num. 43581362 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417271237900000042544226
Número do documento: 23050417271237900000042544226
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2023 13:17:55
Item 1.2: Relatórios financeiros de campanha entregues em desacordo com o prazo estabelecido pela
Resolução TSE nº 23.607/2019.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela lei eleitoral, no qual os
candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a tramitação financeira das campanhas
eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Ao final da análise efetuada pelo setor técnico, foi apontada como irregularidade remanescente o
descumprimento do prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha, conforme art. 47, inc. I,
Resolução-TSE nº 23.607/2019, que orienta:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua campanha
eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante dos recursos arrecadados pelo
candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.
Constou do parecer conclusivo a indicação de irregularidade:

No caso em apreço, o recebimento da doação ocorreu em 16/09/2022, teria o candidato que enviar o
relatório até o dia 19/09/2022. Entretanto, o prestador apresentou o relatório somente em prestação de contas
retificadoras na data de 12/12/2022.
Em relação aos valores movimentados, a prestadora arrecadou o total de R$ 2.958,00, contudo, tratando-se
de recursos financeiros foram apenas R$500,00, recebidos numa única doação, oriunda do próprio partido,
peculiaridade esta que revela a ausência de prejuízo à transparência das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA. (....)
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 43581362 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417271237900000042544226
Número do documento: 23050417271237900000042544226
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2023 13:17:55
1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação informada em
atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a transparência das contas não foi
afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.
(...)
11. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de devolução ao Tesouro Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Ademais, muito embora a irregularidade represente 100% dos recursos financeiros arrecadados em
campanha, se considerado o valor global movimentado o percentual da irregularidade cairia para 16,90%.

Em sua defesa, a prestadora sustenta que a irregularidade: “não dificultou a análise das prestações de
contas finais, até porque, os analistas tem acesso e fazem o cruzamento dos dados contidos no extrato da
conta“ (ID.43525330).
A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, manifestou-se pela aprovação com ressalvas e ponderou : “A
jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná considera que os envios de relatórios financeiros
relativos a doações efetuados fora do prazo, desde que não comprometam a análise das contas, não
ensejam a sua desaprovação”(ID.43544224).
Pois bem, a irregularidade sob análise possui duas questões pontuais a serem consideradas: a primeira o
atraso no envio do relatório financeiro, a segunda o valor da movimentação. Certamente o atraso na entrega
dos relatórios financeiros não é o que se espera do prestador, contudo, no caso, embora o valor corresponda
à única doação financeira recebida, pode ser considerado módico em termos absolutos (R$500,00) e
corresponde a 16,90% dos recursos arrecadados e não há indícios de má-fé por parte da prestadora.
De fato, o atraso na entrega dos relatórios constitui irregularidade que pode conduzir à desaprovação das
contas, entretanto, na espécie, o controle e a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, não foram
prejudicados.
Nesse contexto, sendo certo que a irregularidade não prejudicou a análise e fiscalização das contas, é de se
aplicar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores na análise da prestação de contas, para
aprovar as contas com ressalvas.
Com efeito, o Tribunal Superior Eleitoral destacou: "o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou
a omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em
vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas final. Precedentes: AI 0600055–29,

Num. 43581362 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417271237900000042544226
Número do documento: 23050417271237900000042544226
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2023 13:17:55
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 29.4.2020; e PC 0601213–56, rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJE de 2.5.2022.”( Prestação de Contas nº 060121441, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 218, Data 28/10/2022).
E, ainda, esta Corte já decidiu no sentido de que o descumprimento do prazo de entrega dos relatórios
financeiros sem que haja outros elementos que prejudiquem a fiscalização das contas constitui irregularidade
que se inclina à aposição de ressalva. (Prestação de Contas Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000,
ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE RODRIGO SADE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº
56 , 23/03/2023).
Nesse sentido, acrescente-se:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES
2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. APLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno contra decisão que deu provimento a recurso especial eleitoral para aprovar
com ressalvas as contas de candidato ao cargo de vereador nas Eleições 2016.
(...)
3. Nada obstante, o Tribunal Superior Eleitoral, em caráter excepcional, tem aprovado com
ressalvas as contas se o montante das irregularidades, em valores absolutos, for módico e não
houver indícios de má-fé do prestador das contas ou de prejuízo à sua análise.
4. Os contornos fáticos delineados no acórdão de origem indicam que o presente caso também
merece tratamento excepcional. As irregularidades que ensejaram a desaprovação das contas
consistiram em (i) recebimento de doação estimável em dinheiro, no valor de R$ 1.000,00 (mil
reais), decorrente da cessão de uso de veículo por pessoa física que não comprovou ser a
proprietária do bem; e (ii) omissão de despesas com a elaboração de jingle de campanha no valor
R$ 600,00 (seiscentos reais). Nesse contexto, a reprovação, embora compatível com a
jurisprudência desta Corte, não é a solução adequada, porque fere os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade que orientam a análise das prestações de contas.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(Recurso Especial Eleitoral nº 62133, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data 01/07/2019, Página 171)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. LEI N° 9.504/1997 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. CANDIDATO NÃO ELEITO. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÕES RECEBIDAS.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
1. A intempestividade na entrega dos relatórios financeiros de doações recebidas em campanha
eleitoral não impediu a análise da prestação de contas, tampouco sua transparência, em razão de
posterior apresentação das informações, constituindo-se, assim, em irregularidade formal que
não autoriza a desaprovação das contas.

Num. 43581362 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417271237900000042544226
Número do documento: 23050417271237900000042544226
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2023 13:17:55
2. Contas aprovadas com ressalvas.
(Prestação de Contas Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, ACÓRDÃO Nº 61.835, Relator JOSE
RODRIGO SADE, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, nº 56 , 23/03/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NOS
RELATÓRIOS
FINANCEIROS
DE
CAMPANHA.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
À
FISCALIZAÇÃO.
RESSALVA.
IRREGULARIDADE
PERCENTUALMENTE
PEQUENA.
RESSALVA. DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
JUSTIFICATIVA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Trata–se de prestação de contas de candidato eleito ao cargo de Deputado Estadual no pleito de
2022.
2. Quando não se trata de valor significativo e nem impacta a transparência e a fiscalização, o
atraso no envio dos relatórios financeiros implica apenas a aposição de ressalva.
7. As divergências entre a prestação de contas parcial e a final, com a apresentação de justificativa,
atraem a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando não
impossibilitam a fiscalização e ausente qualquer indício de má–fé do prestador.
8. Contas aprovadas, com ressalvas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060247203, Acórdão de , Relator(a) Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022)

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO ELEITO. DEPUTADO FEDERAL.
ARRECADAÇÃO E DISPÊNDIO DE RECURSOS DE CAMPANHA. PARECER TÉCNICO PELA
DESAPROVAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. MERA
IMPROPRIEDADE. (...)APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. Prestação de contas apresentada por candidato eleito ao cargo de deputado federal, referente à
arrecadação e ao dispêndio de recursos de campanha nas eleições gerais de 2022.
2. Descumprimento quanto à entrega dos relatórios financeiros de campanha no prazo
estabelecido pela legislação eleitoral (art. 47, inc. I, da Resolução TSE n. 23.607/19). O Tribunal
Superior Eleitoral consolidou o entendimento de que o atraso ou a entrega com inconsistências
não necessariamente conduzem à desaprovação das contas e que devem ser aferidos no exame
final da contabilidade, no caso concreto, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral (Prestação de Contas n. 060119887, Acórdão, Relator(a) Min.
Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 120, Data
28/06/2022; Prestação de Contas n. 43424, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos,

Num. 43581362 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417271237900000042544226
Número do documento: 23050417271237900000042544226
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2023 13:17:55
Publicação: DJE – Diário de Justiça Eletrônico, Data 11/11/2020, Página 197–212). No caso, a
impropriedade descrita não afetou a identificação da origem das receitas e destinação das
despesas comprovadas pela movimentação bancária. Mera impropriedade.
(...)
7. Aprovação com ressalvas. Determinado o recolhimento ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060294463, Acórdão, Relator(a) Des. VANDERLEI
TERESINHA TREMEIA KUBIAK, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 01/12/2022)

Conforme consignado, apesar da falha apontada, foi possível proceder a regular análise e fiscalização das
contas sem prejuízo à sua transparência. A irregularidade, não se constitui de gravidade que imponha, por si
só, a desaprovação das contas.

Item 6: Despesas com combustíveis sem registro do veículo.

Constaram do parecer conclusivo inconsistência referente à abastecimento de veículo sem o contrato de
locação/cessão.

Com efeito o artigo 58 da Resolução 23.607/2019 estabelece expressamente:
Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e comprovadas por:
(...)
II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo doador, quando se
tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao partido político;

Considera-se irregular o abastecimento de veículo cuja locação/cessão para uso em campanha não fora
documentada, independente de os recursos para o pagamento do combustível serem públicos ou privados.
Como o prestador não logrou êxito em comprovar a cessão/locação do veículo de placa ATY9937, a
irregularidade remanesce.
Compulsando os autos, verifica-se que o candidato não apresentou justificativas e/ou documentos válidos
aptos a afastar irregularidade apurada pela unidade técnica.
Contudo, a irregularidade apontada neste item, isoladamente considerada, não possui o condão de gerar a
desaprovação das contas, tendo em vista que representa 1,82% dos recursos regularmente declarados e

Num. 43581362 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417271237900000042544226
Número do documento: 23050417271237900000042544226
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2023 13:17:55
movimentados pela campanha, a falha, todavia, pode ser relevada, implicando apenas anotação de ressalvas.
Ocorre que a campanha da candidata foi realizada em sua maioria com doações de recursos estimáveis em
dinheiro, sendo R$ 2.208,00 decorrentes de partido político (outros recursos) e R$ 250,00 doação de
estimáveis de pessoa física (outros recursos - cessão de veículo).
Não houve qualquer financiamento de campanha decorrente de Fundo Público, seja Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, seja Fundo Partidário. Os gastos em espécie foram apenas com os
abastecimentos, outrossim, as sobras de campanha no valor de R$ 171,27, foram regularmente transferidas
ao partido.
Dessa forma, o valor de R$ 53,95, utilizado para abastecer o veículo cuja cessão/locação não se comprovou,
debitado na conta bancária ”outros recursos” por não possuir origem pública não enseja a determinação de
recolhimento do valor irregular ao Tesouro Nacional.
Com efeito, esta Corte entende que “As inconsistências nas despesas pagas com recursos privados não
ensejam a determinação de devolução dos valores, em virtude da ausência de previsão normativa”
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060326454, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 15/12/2022).
E, ainda, destaca-se que o art. 79 §1º somente exige a devolução de valores ao erário se não for comprovada
a utilização dos recursos públicos. Consigna-se que o caso em apreço, a prestadora sequer recebeu qualquer
recurso público, precedente do TRE-MT:
“No entanto, a determinação de recolhimento de valores ao erário somente deverá ocorrer quando
"Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário e/ou do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida" (art. 79, §
1°, Res. TSE n° 23.607/2019), sob pena de enriquecimento ilícito da União.”(Recurso Eleitoral nº
60011697, Acórdão de , Relator(a) Des. BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES, Publicação: DEJE -
Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 3438, Data 15/06/2021, Página 2-5)(grifou-se).

Nessa linha, o Tribunal Superior Eleitoral vem destacando: “É possível a aprovação das contas com
ressalvas à luz dos referidos postulados, tendo em vista que as falhas constatadas na espécie não
comprometeram a transparência e a lisura do fluxo financeiro do partido e, ademais, representam reduzido
valor percentual e nominal” (Prestação de Contas nº 060188161, Acórdão, Relator Min. Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 212, Data 24/10/2022).
Por essas razões, dado o insignificante percentual da inconsistência em relação ao total das arrecadações,
viável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de apor a anotação de
RESSALVA.
Em conclusão, examinadas as irregularidades apontadas, conclui-se que aquelas existentes não possuem
gravidade suficiente para a desaprovação das contas.
Outrossim, atendendo ao postulado dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise
da prestação de contas, conclui-se que, ainda que analisada em conjunto, a fiscalização e a regularidade das
contas não foram comprometidas, sendo assim, aprovar as contas com ressalvas, nos termos do o art. 74, inc
II da Resolução 23.607/2019, mostra-se a decisão mais consentânea ao caso em análise.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, nos termos da fundamentação e do parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, voto
no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as contas apresentadas por SANDRA MOREIRA DOS

Num. 43581362 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 04/05/2023 17:27:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23050417271237900000042544226
Número do documento: 23050417271237900000042544226
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/05/2023 13:17:55
SANTOS SILVA, candidata ao cargo de Deputada Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas
Eleições de 2022.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603605-80.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADA: ELEICAO 2022 SANDRA
MOREIRA DOS SANTOS SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogado da INTERESSADA: IVAN
LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: SANDRA MOREIRA DOS SANTOS SILVA -
Advogado da REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.05.2023.